Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Interposto o recurso, os autos foram remetidos à segunda instância sem que fosse observado o disposto no artigo 331, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual foi determinado o retorno à origem a fim de citar o réu para apresentar resposta (ID 24049604). O juízo de origem determinou a citação, mas não consta dos autos documento ou certidão demonstrando que o ato foi perfectibilizado. Por sua vez, as contrarrazões foram apresentadas por advogados sem procuração no feito, vale dizer, não tem poderes para receber citação e nem mesmo para representar a instituição financeira. Deste modo, devolvam-se os autos à origem para que sejam sanadas as irregularidades apontadas e cumpridas as determinações de ID 24049604. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46